Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. DIREITO DO CREDOR A SER PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente se insurge contra decisão do juízo de origem que indeferiu a substituição do imóvel penhorado em razão da incerteza de sucesso na penhora face a multiplicidade de proprietário do imóvel ofertado.
2. Não se discute, porém, que nosso ordenamento admite a substituição da penhora, por óbvio, a substituição do bem dado em garantia da dívida, nos termos do conteúdo no art. 487, CPC, ao afirmar que “O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”
3. O pedido de substituição, com amparo no princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) deve se harmonizar com a orientação de que a execução se consolida no interesse do credor, conforme se infere do art. 797, CPC, principalmente quando não se verifica abuso do direito do credor em não aceitar a substituição da garantia. Portanto, não comprovado que o bem oferecido como substituição da garantia pertence ao devedor, além da ausência de concordância expressa do credor, há de ser mantida a garantia da execução tendo como objeto o primeiro apresentado.
4. Recurso desprovido